Tribunal: TJES
Processo: 5000678-45.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-45.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LINDOMAR BUSSI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106/STJ. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12888020), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo decisão que determinou o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 100mg/4mL ao agravado. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à ausência de exame judicial sobre o indeferimento da CONITEC, à falta de requerimento administrativo prévio, à não aplicação dos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral do STF, à inaplicabilidade isolada do Tema 106 do STJ, à ausência de manifestação sobre o parecer do NAT, à não comprovação da eficácia do medicamento com base em evidências científicas e à não observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos pontos levantados e se os embargos foram manejados com o objetivo de reabrir discussão sobre o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão está devidamente fundamentado, com base na análise do caso concreto à luz do Tema 106 do STJ e da jurisprudência do STF (Tema 793), reconhecendo:
3.1. A existência de prescrição médica fundamentada, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na ANVISA;
3.2. A ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados não configura omissão, uma vez que os fundamentos adotados já atendem aos critérios firmados por tais julgados;
3.3. A avaliação do NAT não vincula o juízo quando há prova técnica clínica idônea que demonstra a urgência do tratamento e o risco à vida;
3.4. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando análise clara e suficiente dos elementos essenciais da controvérsia;
3.5. A oposição de embargos com o único intuito de rediscutir matéria já decidida caracteriza uso protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX; STJ, Tema 106; STF, Tema 793, Temas 06 e 1234; Súmulas Vinculantes 60 e 61.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000678-45.2024.8.08.9101

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LINDOMAR BUSSI E OUTRO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106/STJ. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12888020), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo decisão que determinou o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 100mg/4mL ao agravado. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à ausência de exame judicial sobre o indeferimento da CONITEC, à falta de requerimento administrativo prévio, à não aplicação dos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral do STF, à inaplicabilidade isolada do Tema 106 do STJ, à ausência de manifestação sobre o parecer do NAT, à não comprovação da eficácia do medicamento com base em evidências científicas e à não observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos pontos levantados e se os embargos foram manejados com o objetivo de reabrir discussão sobre o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão está devidamente fundamentado, com base na análise do caso concreto à luz do Tema 106 do STJ e da jurisprudência do STF (Tema 793), reconhecendo:
3.1. A existência de prescrição médica fundamentada, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na ANVISA;
3.2. A ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados não configura omissão, uma vez que os fundamentos adotados já atendem aos critérios firmados por tais julgados;
3.3. A avaliação do NAT não vincula o juízo quando há prova técnica clínica idônea que demonstra a urgência do tratamento e o risco à vida;
3.4. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando análise clara e suficiente dos elementos essenciais da controvérsia;
3.5. A oposição de embargos com o único intuito de rediscutir matéria já decidida caracteriza uso protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX; STJ, Tema 106; STF, Tema 793, Temas 06 e 1234; Súmulas Vinculantes 60 e 61.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12888020) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.12964), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão e contradição, por entender que não foram analisados pontos relevantes à resolução da controvérsia, tais como: a obrigatoriedade de exame judicial do ato administrativo que indeferiu a incorporação do medicamento pela CONITEC; a ausência de requerimento administrativo prévio formulado pelo autor; o descumprimento das diretrizes fixadas nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral do STF; a inaplicabilidade do Tema 106 do STJ de forma isolada, sem a devida conjugação com os demais precedentes obrigatórios; a ausência de manifestação expressa sobre o parecer técnico desfavorável emitido pelo NAT; a falta de comprovação, pelo autor, quanto à eficácia e segurança do fármaco com base na medicina baseada em evidências científicas de alto nível; e, por fim, a não observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

O julgado em questão analisou com profundidade os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, à luz do Tema 106 do STJ e da jurisprudência pacificada do STF (Tema 793), deixando claro que:

o medicamento foi prescrito por médico assistente e é imprescindível ao tratamento;

não há alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS;

o paciente não possui condições financeiras de custear o fármaco;
e o medicamento possui registro na ANVISA

Além disso, destacou-se a gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento da doença ou óbito em caso de não fornecimento do medicamento, elementos que amparam a excepcionalidade da medida.

A ausência de referência expressa aos Temas 06 e 1234 do STF, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61, não configura omissão, pois os fundamentos adotados no julgamento já atendem aos critérios fixados por esses precedentes vinculantes.

A jurisprudência do STF, inclusive, tem reconhecido que o fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS é possível, desde que observadas as balizas constitucionais e legais.

Igualmente, quanto à manifestação do NAT, o acórdão não está obrigado a acolher a avaliação técnica do ente estatal em detrimento de laudo médico que atesta a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, especialmente quando comprovado o risco à vida do paciente. O julgador pode, com base no princípio da proteção à saúde e na urgência do caso, adotar solução que preserve o direito fundamental à vida e à dignidade humana.

A alegação de omissão, portanto, não se sustenta, pois o acórdão analisou os elementos relevantes à formação do convencimento, com fundamentação clara, coerente e alinhada aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)